Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702422-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ROSANA ASSIS DE SOUZA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0002014-61.2009.8.07.0004, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, nos seguintes termos (ID 220147098, na origem): Trata-se de impugnação à penhora efetivada no rosto dos autos n° 0004121-69.2009.8.07.0007, apresentada pela parte executada, alegando, em síntese, que o crédito disponível, em sua originalidade, pertence apenas ao socio ELTON TOMAZ DE MAGALHAES. A parte exequente se manifestou nos autos, postulando a manutenção da penhora. É o breve relatório. Com efeito, no caso em apreço, em que pesem as alegações da parte executada, verifico que esta não anexou aos autos documento capaz de comprovar a alegação de que o crédito executado nos autos no 0004121-69.2009.8.07.0007 pertence ao seu sócio. Ademais, a mera informação constante na inicial da referida execução, no sentido de que a nota promissória foi dada em pagamento de negócio realizado entre o executado e o sócio da impugnante, não é suficiente para comprovar que o crédito pertence ao sócio, mormente porque o sócio de uma empresa, em regra, age em nome da pessoa jurídica que representa. Além disso, a exequente da ação retromencionada é a própria pessoa jurídica, executada na presente ação, e, não, o seu sócio. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pela executada. Após a preclusão desta decisão, expeça-se ofício ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga – VETECATAG, solicitando-se a transferência do crédito penhorado para conta judicial vinculada ao presente feito. Atribuo força de ofício à presente decisão. Nas razões recursais (ID 68168486), a parte agravante argumenta, em suma, que a penhora determinada recaiu sobre crédito pertencente, exclusivamente, ao sócio Elton Tomaz de Magalhães, e não à pessoa jurídica Agravante. Ampara o pedido nos arts. 288 e 654 do Código Civil. Afirma que a decisão recorrida desconsiderou o ônus da prova estabelecido pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que impõe à Agravada a responsabilidade de comprovar que o crédito penhorado pertence à pessoa jurídica Agravante. Assevera, ainda, que a decisão impugnada desconsiderou o princípio fundamental da separação patrimonial entre sócios e a pessoa jurídica, conforme estabelecido no art. 50 do Código Civil. Cita julgados em favor do esposado. Requer a concessão do efeito suspensivo, “a fim de que se evitem danos irreparáveis ou de difícil reparação à Agravante”. No mérito, postula o provimento do recurso. Preparo ao ID 68149689. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito das alegações quanto à impossibilidade de penhora do crédito executado nos autos n. 0004121-69.2009.8.07.0007, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator